Tribunal: TJDFT
Processo: 0765892-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A tese do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça foi assim fixada: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente”, caso dos autos, em que tanto a Autora quanto o Réu foram sucumbentes na fase recursal.
3. Malgrado seja viável impor condenação em honorários advocatícios à parte que interpôs apelação, mas sucumbiu em sua pretensão recursal, o § 11 do art. 85 do CPC estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. 3.1. Do citado dispositivo legal extrai-se o entendimento de que os honorários advocatícios recursais pressupõem que a parte sucumbente tenha sido condenada na sentença a pagar a referida verba, pois só assim poderiam ser majorados.
4. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.